Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-39.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708221-39.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: VALTER ALVES DE FRANCA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Valter Alves de Franca propôs ação de nulidade do contrato firmado com o apelante com restituição dos valores cobrados a maior. Narrou que, em 13.5.2016, celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, no valor de R$ 10.110,00 (dez mil cento e dez reais). Alegou que, posteriormente, tomou conhecimento de que o contrato firmado era de cartão de crédito Reserva de Margem Consignável (RMC), com a realização de descontos mensais em seu contracheque, os quais alcançaram o montante de R$ 37.822,51 (trinta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos). Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos. Pediu, no mérito, a anulação do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior, ou a revisão contratual. Atribuiu à causa o valor de R$ 13.265,51 (treze mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) (id 75841217). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência (id 75841230). O apelante apresentou contestação. Suscitou preliminar de inépcia da petição inicial e as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição. Defendeu, no mérito, a inexistência de abusividade contratual e de violação ao dever de informação. Alegou que o contrato foi firmado com base na boa-fé contratual e que todas as cláusulas foram devidamente informadas. Requereu a rejeição dos pedidos formulados na petição inicial (id 75841236). O apelado apresentou réplica (id 75841251). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo. Determinou ao apelante a regularização da situação processual e rejeitou as prejudiciais de mérito (id 75841258). Sobreveio a sentença. O Juízo de Primeiro Grau afastou a alegação de falha no dever de informação quanto ao tipo de contrato entabulado entre as partes e ressaltou a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Reconheceu a falha de informação quanto ao número de parcelas e o montante total devido. Ressaltou que não houve cobrança indevida, pagamento em excesso ou violação aos direitos da personalidade do apelado. Acolheu parcialmente os pedidos para declarar a abusividade em relação à quantidade total de parcelas, declarar o pagamento de setenta e oito (78) parcelas entre julho de 2016 a dezembro de 2022 e impor ao apelante a obrigação de promover o recálculo do débito (id 75841469). O Banco BMG S.A. interpôs apelação. Reitera as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. Argumenta, no mérito, que houve contratação válida e consciente de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), com utilização reiterada do produto por parte de Valter Alves de Franca, o que afastaria qualquer vício de consentimento. Alega que a conversão do contrato em empréstimo consignado é jurídica e tecnicamente impossível. Sustenta a inexistência de danos materiais e a regularidade dos descontos realizados. Pede, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição ou decadência ou, subsidiariamente, a rejeição dos pedidos de nulidade contratual, conversão de contrato, ressarcimento e reparação por danos morais (id 75841479). O preparo foi recolhido (id 75841480). O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (id 75841484). Intimei o apelante para esclarecer sobre eventual preclusão das prejudiciais levantadas, porquanto rejeitadas por decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, sem impugnação oportuna (id 76320335). O apelante sustenta que não se pode cogitar de preclusão das prejudiciais, por se tratarem de matérias de ordem pública, passíveis de apreciação a qualquer tempo (id 76799078). Intimei novamente o apelante para esclarecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 77082622). O apelante sustenta a dialeticidade do recurso (id 77510543). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] Preclusão quanto às prejudiciais de mérito de prescrição e decadência O apelante suscita as prejudiciais de mérito de prescrição e de decadência, no entanto ambos os institutos foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau por meio de decisão interlocutória contra a qual caberia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil (id 75841258). A ausência de manifestação ou a falta de interposição do recurso adequado no momento oportuno fez operar a preclusão das matérias. Sobre o tema, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso e negou provimento à sua apelação. A embargante alegou prescrição, violação ao direito de acesso à jurisdição, omissão na valoração das provas, e outros pontos processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à prescrição, valoração das provas, e aplicação de dispositivos legais como o art. 940 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. A prescrição suscitada foi enfrentada na decisão saneadora. 4. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, II, do CPC/15 e, não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito dos embargos de declaração opostos em face a acórdão que julgou a apelação, em razão da ocorrência de preclusão. 5. A omissão quanto à valoração das provas produzidas pela ré não configura vício, pois a adoção de tese diversa não constitui omissão, contradição ou obscuridade. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos conhecidos e desprovidos. 7.Tese de julgamento: “O inconformismo da embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, II; CPC, art. 487, II; CPC, art. 507; CPC, art. 1.009, §1o; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879276, 0731346-50.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; Acórdão 1988691, 0741404-83.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1349203, 0714780-65.2019.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2021, publicado no DJe: 30/06/2021. (Acórdão 2042412, 0728203-58.2020.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ENFRENTADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, do cotejo da decisão recorrida com as razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada. Se podem ser tidas como subsistentes, trata-se de análise a ser realizada no mérito. 1.1. Recurso conhecido. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora possam ser apreciadas a qualquer momento, estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido decididas anteriormente (AgInt no REsp n. 1.935.300/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.). E, no caso, já definida não configuração de prescrição e de decadência pela decisão saneadora de ID66760268, a qual não foi impugnada pelas partes. Nada a prover. 3. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 3.1. Hipótese em que o Banco bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 4. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato e de restituição das parcelas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2007197, 0704722-46.2023.8.07.0006, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Não conheço das prejudiciais de mérito de prescrição e de decadência. Ausência de interesse recursal quanto à impugnação ao pedido de conversão do contrato Há outro tema abordado na apelação sobre o qual o apelante não demonstra interesse recursal. Trata-se das alegações que impugnam o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em contrato de crédito consignado. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. O apelante afirma, em suas razões recursais, que o Juízo de Primeiro Grau determinou a conversão do contrato para os parâmetros do contrato de empréstimo consignado e defende o respeito aos princípios da função social dos contratos e do pacta sunt servanda. O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, acolheu a tese da defesa, nos seguintes termos: O termo de adesão firmado pela parte autora não deixa dúvidas sobre a natureza jurídica do negócio realizado, pois o título do documento já fez menção ao cartão de crédito consignado. Outrossim, os comprovantes de transferência bancária, e as faturas do cartão de crédito carreadas aos autos pelo réu, os quais não foram objeto de impugnação, demonstram que o cartão de crédito foi utilizado pela parte autora para realização de saques suplementares. Observa-se, pois, que a parte autora usou o cartão de crédito consignado na modalidade de saques. Essa utilização demonstra que a parte requerente concordou com a contratação do cartão de crédito consignado. Os fundamentos expostos na sentença deixam claro o entendimento de que o apelado firmou o contrato ciente de sua modalidade e características, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau decidiu manter sua validade nos termos em que entabulado entre as partes. O apelante não possui interesse recursal quanto à questão. Não conheço das alegações contra o pedido de conversão do contrato. Ausência de dialeticidade Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas daquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[3] O apelante alega que o Juízo de Primeiro Grau declarou a nulidade do contrato e que não se pode cogitar em ilegalidade da cobrança. Pede, ao final, o afastamento dos pedidos condenatórios em nulidade do contrato de cartão de crédito, conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, ressarcimento de eventual saldo a maior e condenação em danos morais (id 75841479, p. 12). Ocorre que, ao contrário do que alega o apelante, o Juízo de Primeiro Grau não declarou nulo o contrato firmado entre as partes. De igual modo, não condenou o apelante à restituição do indébito, não reconheceu a má-fé, nem ao pagamento de reparação por danos morais. A sentença, sim, adotou o fundamento de que não houve falha no dever de informação quanto ao tipo de contrato entabulado entre as partes e confirmou a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes. Ressaltou que não houve cobrança indevida, pagamento em excesso ou violação aos direitos da personalidade do apelado. Reconheceu tão-somente a falha de informação quanto ao número de parcelas e o montante total devido e, portanto, acolheu parcialmente o pedido apenas para declarar a abusividade em relação à quantidade total de parcelas. Determinou, assim, o pagamento de setenta e oito (78) parcelas entre julho de 2016 a dezembro de 2022 e impôs ao apelante a obrigação de promover o recálculo do débito. Não há, pois, impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[4] O apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[5] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[6] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[7] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[8] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%), em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A majoração deve incidir tão-somente sobre a proporção devida pelo apelante, qual seja, sessenta por cento (60%) do valor total. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [4] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [5] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.5.2023, DJe de 1.6.2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.5.2023, DJe de 22.5.2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8.5.2023, DJe de 16.5.2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8.5.2023, DJe de 16.5.2023. [6] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023. [7] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, relatora Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020. [8] TJDFT, ApCiv 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.